Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vizoni Homecare EIRELI contra decisão do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (Id 121092964 do processo referência) que, em ação de rescisão contratual com pedido de ressarcimento de valores, processo n. 0712014-34.2022.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de Saúde Sim Ltda., indeferiu a tutela de urgência postulada nos seguintes termos: (...) Estando em termos a inicial, passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de ressarcimento de valores, movida por VIZONI HOMECARE EIRELI em desfavor de SAÚDE SIM LTDA, partes qualificadas. Narra a autora, em suma, que firmou, com a requerida, contrato que teria por objeto a prestação de serviços médicos (home care e atendimento pré-hospitalar) pela requerente a beneficiários da ré, que, em contraprestação, verteria pagamentos mensais, mediante faturas. Afirma que a demandada estaria inadimplente, desde setembro do ano de 2021, no valor de R$ 2.984.964,46 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Sustenta não possuir mais interesse na continuidade do negócio, requerendo seja decretada a rescisão contratual e condenada a requerida ao pagamento da importância inadimplida. Requereu, a título de tutela de urgência, a liminar rescisão do contrato, bem assim a imposição de comando coercitivo voltado a determinar que a requerida substitua a autora na prestação dos serviços, por terceiro que os preste em seu lugar. Relatei o necessário. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. As providências liminarmente vindicadas desvelam conteúdo manifestamente satisfativo, o que não recomenda a sua adoção, sem que se estabeleça o prévio contraditório. Com efeito, almeja a parte autora, no bojo de uma relação contratual, provimento liminar (e provisório) bastante a materializar, de logo, a rescisão de um vínculo negocial, com a imediata obtenção de seus efeitos patrimoniais (pagamento de importâncias inadimplidas), providência que, para além de esgotar o objeto a ser divisado apenas ao cabo do processo, sinalizaria com o risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão, a atrair o óbice do artigo 300, §3o, do CPC. No caso em análise, o exame positivo da pretensão (ou de probabilidade do direito) - que, caso venha a ser sufragada, resultará na constituição de uma obrigação de pagar quantia certa - não dispensa o implemento do contraditório, a obstar, nesta instância reservada a um juízo perfunctório, a adoção de medidas tendentes a viabilizar, de plano, os efeitos materiais de um provimento condenatório. Por se tratar de responsabilidade de raiz contratual, não se deve prescindir da bilateralidade da audiência, a fim de que se possa aferir, à vista de eventual justificante ou exceção aviada pela contraparte negocial, a existência e a extensão de um alegado dever de adimplemento. Ante o exposto, verificada a aparente irreversibilidade da medida postulada (rescisão contratual), e, não se vislumbrando o perigo de dano irreparável, tampouco risco ao resultado útil do processo, a justificar uma constrição patrimonial antecipada, INDEFIRO a providência liminarmente pretendida. (...) Os embargos de declaração opostos pela autora (Id 121556903) foram parcialmente acolhidos para reconhecer erro material na decisão ora agravada e suprimir, da parte dispositiva o trecho incorretamente lançado (Id 121092964). Estabelecido ficou que: "Ante o exposto, verificada a aparente irreversibilidade da medida postulada (rescisão contratual), INDEFIRO a providência liminarmente pretendida."” Em razões de agravo (Id 35386873), a recorrente narra o inadimplemento da agravada por mais de oito meses. Sustenta incidir ao caso concreto a cláusula sétima do contrato entabulado entre partes, a qual lastreia a rescisão pretendida. Salienta agir de boa-fé ao continuar prestando serviços, nada obstante a ausência de pagamento. Aduz impossível dar continuidade ao trabalho suportando gastos extremamente elevados sem a correspondente contrapartida pecuniária a ser adimplida pela agravada. Diz ser mínima a probabilidade de receber os valores a que tem direito. Noticia inúmeras cobranças e execuções que tramitam em desfavor da agravada. Informa que esta não mais responde a e-mails que lhe são encaminhados, tampouco mantém atendimento em sua sede. Aduz atendidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a qual deduziu para se ver de imediato substituída por outra empresa prestadora de serviços. Fundamenta o receio de dano irreparável ou de difícil reparação na falta de condições financeiras para manter o atendimento. Declara prejuízo de R$ 2.984.964,46 (dois milhões novecentos e oitenta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), que, segundo afirma, aumentará com a continuidade da prestação de serviços, uma vez que a agravada não quita as dívidas que tem a pagar. Pondera a reversibilidade da medida pleiteada. Aduz que, a qualquer momento, sob determinação judicial, pode retomar os serviços contratados pela agravada, os quais presta sem receber o devido pagamento. Ao final, formula o seguinte pedido: (...) b) Seja julgado procedente o pedido de tutela de urgência, qual seja a determinação para que a Agravada substitua os serviços prestados pela Agravante por outra prestadora de serviços, imediatamente, pois a Agravante não possui mais capacidade de suportar os custos da prestação do serviço que estão há mais de 8 (oito) meses sem pagamento. c) A confirmação da tutela de urgência, para que seja dado provimento do presente recurso. Preparo recolhido (Ids 35386887 e 35386888). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Ao exame dos autos, mais precisamente do contrato de prestação de serviços (auxiliares e diagnóstico e terapia/clínicas ambulatoriais ou profissionais de saúde) firmado entre as partes, verifico ter sido estabelecido prazo certo de vigência do negócio: “60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado automaticamente por iguais e sucessivos períodos, caso uma parte não notifique a outra em sentido contrário com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência” a partir da data de assinatura (cláusulas 16.1 e 16.2 – Id 120934162, p. 13 do processo de referência). No caso, anoto que a assinatura do contrato se deu em 01/08/2019 (Id 120934162, p. 16), estando a avença celebrada, em tese, em pleno vigor. Todavia, diante da alegada mora da contratante, ora agravada, por período superior a oito meses, no pagamento das faturas alegadamente devidas, pretende a agravante resolver o contrato. Prima facie, o interesse manifestado de desfazer o ajuste firmado encontra amparo na cláusula 17.1: “o contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: a) não cumprimento reiterado ou cumprimento irregular reiterado de cláusula contratual; b) atraso continuado de pelo menos 03 (três) meses no pagamento das faturas pela SAÚDESIM; (...)” Todavia, importa atentar ao conjunto da disciplina contratual, pelo que imprescindível considerar as disposições postas nas demais cláusulas que tratam da rescisão. A cláusula 17.3 dispõe que “em caso de rescisão contratual ficam as partes obrigadas à notificação prévia com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, não podendo, neste período, haver interrupção, limitação ou negligência ao atendimento previsto neste instrumento” (Id 120934162, p. 14 do processo de referência). Na hipótese em exame, a notificação de desinteresse na continuidade da prestação de serviços feita pela ora recorrente à parte recorrida está datada de 22/3/2022 (Id 121059596, p. 1, do processo de referência). Dessarte, até o presente momento não transcorreram noventa dias da data da notificação, com o que, em princípio, desatendido o disposto na cláusula 17.3 acima referida. Além disso, nenhuma informação há no processo de referência acerca do cumprimento das obrigações estabelecidas nas cláusulas 17.5 e 17.6 pela agravante. Ditas normas estabelecem diligências prévias a serem atendidas na hipótese de notificação para rescisão do ajuste, providências de reconhecida importância tendo em conta a função social erigida no contrato em voga. Vejamos o teor: 17.5. Na hipótese de notificação para rescisão do presente contrato o CONTRATADO se obriga a identificar e informar por escrito a SAÚDESIM os seus beneficiários em tratamento continuado, pré-natal, pré-operatório, ou que necessitem de atenção especial, acompanhada do laudo contendo as informações necessárias à continuidade do tratamento com outro Prestador, respeitado o sigilo profissional. Nesse caso, até que venha a cessar por completo a presente relação contratual, com o cumprimento integral das obrigações, permanecerão inalteradas as regras comerciais de assistência e de cobrança pelos serviços tomados e prestados pelas partes. 17.6. Na hipótese do inciso anterior, o CONTRATADO se obriga ainda a comunicar formalmente a rescisão contratual aos pacientes que estejam em tratamento continuado, pré-natal, pré-operatório, ou que necessitem de atenção especial. (Id 120934162, p. 14 do processo de referência) Pela natureza do contrato firmado, a situação concreta não é representativa da imposição de dar continuidade à prestação de serviços contratada à agravante sem a respectiva e devida contraprestação, mas de falta de plausibilidade do direito alegado à pretendida imediata substituição por outra prestadora de serviços. Isso considerando que a pretensão liminar rescisória é invocada ao arrepio da demonstração do adimplemento das mencionadas disposições contratuais, que são de observância indispensável à resolução da avença. Concretamente, cumpre ressaltar a natureza transcendente da avença de peculiar interesse a toda uma coletividade de beneficiários dos serviços prestados. Enfim, defesa ainda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). Conforme acertadamente pontuou o juízo de origem, é manifesta a irreversibilidade da medida consistente na determinação imediata de substituição dos serviços prestados pela agravante por outra prestadora de serviços. Ora, não se trata da viabilidade da determinação judicial para que a agravante retorne à prestação de serviço em caso de alteração do provimento judicial, mas de considerar a consequência prática do deferimento na perspectiva de que inafastável a necessidade de formação de uma relação jurídica material com uma terceira interessada na substituição, cujas condições de assim proceder, sem violar o interesse coletivo dos beneficiários potencialmente afetados, sequer se tem notícias. Nesse contexto, sobressai imprescindível franquear o devido processo legal, contraditório e ampla defesa à parte contratante, ora agravada, estatuídos pelo art. 5o, LIV e LV, da CF. Por isso, não diviso a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, considero imbricado com a probabilidade do direito o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Entendo não demonstrado, concretamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como a de incapacidade de suportar os atendimentos por conta própria (Id 35386873, pp. 5-6), lançadas pela parte agravante sem respaldo em qualquer extrato ou documento que comprove situação de precariedade financeira. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não identifico, portanto, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora